Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-12.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-12.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINEY BARBOSA DE MOURA - CPF: 033.611.681-04 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a omissão apontada, no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, ora Embargada, porém, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente os embargos à execução, por reconhecer o excesso, e determinou que a execução observasse tão somente o valor de R$ 8.000,00, a título de
astreintes.

O Embargante alega que a decisão é omissa, pois, ao negar provimento ao recurso interposto pelo Reclamado/Recorrente, deixou de condena-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ao final, requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a omissão apontada.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no Id. 166621156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1000620-12.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Rosiney Barbosa de Moura

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Razão assiste à Embargante, de fato decisão colegiada foi omissa em relação ao percentual devido a título de honorários advocatícios.

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência de omissão no acórdão,
OS ACOLHO
, passando o item 5 da Súmula do Julgamento ter a seguinte redação:

5.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das astreintes (R$ 8.000,00).

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023